Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi mordida no rosto pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas pelo laudo de exame de corpo de delito e pela confissão judicial do réu, razão pela qual não deve ser acolhido o pleito absolutório.
2. Em relação aos fatos ora apurados, deve ser aplicado o princípio da actio libera in causa, já que o momento de exaltação pelo qual passava o acusado no momento dos fatos teve por origem a pretérita ingestão voluntária de bebida alcoólica, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.
3. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade física da vítima, em atenção às condições econômicas do acusado, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, diminuir o valor de indenização a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).